Tribunal: STF
Processo: HC 199947
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ (págs. 111-113 do doc. eletrônico 7).
    Busca-se a concessão de liberdade ou de aplicação de cautelares alternativas à paciente, genitora de três crianças menores de 12 anos de idade.
    É o relatório necessário. Decido.
    Conforme relatado, esta impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ.
    Assim, este pleito não pode ser conhecido, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico a possibilidade de concessão da ordem, de ofício.
    Transcrevo excerto da decisão combatida:
    “É o relatório.
    Decido.
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).
    Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    […]
    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que as decisões das instâncias ordinárias encontram-se assim motivadas:
    ‘Vistos.
    Trata-se de ‘Habeas Corpus’ impetrado por José Gonçalves Guerrero e Helena Segura Galvão Duque a favor da paciente Rafaela Cristine do Norte Silva, presa em flagrante delito por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, insurgindo-se contra despacho que indeferiu pedido de prisão domiciliar.
    Afirmam os impetrantes ser a paciente primária e possuir três filhos menores de doze anos de idade, preenchendo, portanto, os requisitos legais para prisão domiciliar, nos termos do HC 143.641 do Supremo Tribunal Federal, sendo que a manutenção de sua custódia vem acarretando a ela grave constrangimento ilegal.
    Recebido em 25/03/2021 20:20:43
    Requerem, assim, a concessão de medida liminar.
    Não se verifica, de plano, constrangimento ilegal, nem a evidência do ‘fumus boni juris’ e do ‘periculum in mora’, que autorizariam a concessão de medida liminar.
    Assim, INDEFIRO a liminar, cabendo à d. Turma Julgadora analisar e decidir sobre a matéria, de maneira plena.
    Requisitem-se as informações da autoridade indicada como coatora, remetendo-se os autos, em seguida, à Procuradoria Geral de Justiça.’ (e-STJ, fls. 26-27).
    ‘Inviável a concessão de prisão domiciliar em favor da acusada RAFAEL[A], muito embora haja informações de que seja mãe de crianças. Primeiramente, porque as informações apontam que o pai das crianças tem cuidado dos menores desde a prisão, ocorrida em 07 de dezembro de 2020. Além disso, a averiguada e seu companheiro foram surpreendidos com enorme quantidade de drogas e estão sendo acusados de tráfico e associação para o tráfico, indicando possível reiteração criminosa’ (e-STJ, fl. 21).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (págs. 111-113 do doc. eletrônico 7).
    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    É incontroverso nos autos que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade.
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 
    Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Rafaela Cristine do Norte pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator